Tribunal: TJDFT
Processo: 0713392-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0713392-91.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB AGRAVADO: CONSTRUTORA ARTEC S/A D E S P A C H O A fim de evitar qualquer nulidade causada pelo aparato judicial e em observância ao princípio do contraditório, intime-se AGRAVANTE para lhe oportunizar manifestação acerca da preliminar de ilegitimidade recursal suscitada nas contrarrazões de ID 46440023. Após, retornem-se os autos conclusos para apreciação do recurso. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 21 de julho de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator